Tribunal: TJSP
Processo: 2053346-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da executada contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de redução de penhora – Descabimento – Prevalência do interesse da parte exequente na satisfação do crédito – Execução feita no interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.